Tribunal: TJMT
Processo: 1002260-23.2025.8.11.0051
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002260-23.2025.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), JORGE MARIA WISNIEWSKI - CPF: 588.224.102-20 (RECORRIDO), BARBARA LOUISE BEZERRA DE CARVALHO - CPF: 043.876.422-62 (ADVOGADO), MARIA LUIZA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 043.789.372-39 (ADVOGADO), ANA MARIA LOPES DA SILVA - CPF: 003.076.541-25 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO COM PERDA DE CONEXÃO, REACOMODAÇÃO NO DIA SEGUINTE, AVARIA DE BAGAGEM E SEPARAÇÃO DE MENOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONCRETO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS ARROLADOS E COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais em razão de atraso de voo (Cuiabá → Congonhas) em 23/04/2025, que ocasionou perda de conexão para Salvador/BA, reacomodação para o dia seguinte (atraso superior a dez horas), avaria de bagagem e separação temporária da filha menor dos autores, condenando o transportador ao pagamento de R$ 551,50 a título de danos materiais e R$ 5.000,00 a cada autor a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir a natureza jurídica da relação e o regime aplicável (Código de Defesa do Consumidor versus Código Brasileiro de Aeronáutica); (
ii
) estabelecer se houve excludente de responsabilidade por força maior/fortuito; (
iii
) verificar se o conjunto fático caracteriza dano moral indenizável; e (
iv
) aferir a adequação do quantum indenizatório e a comprovação dos danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação contratual de transporte aéreo insere-se no campo do consumo, aplicando-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor e sua disciplina de responsabilidade objetiva do fornecedor.

Alegações genéricas de “efeito reacionário operacional” ou “restrições aeroportuárias” não configuram excludente de responsabilidade quando não comprovadas documentalmente; problemas previsíveis da atividade empresarial caracterizam fortuito interno, que integra o risco do negócio.

A conduta do transportador, ao não assegurar a prestação adequada do serviço e ao recusar reacomodação imediata em alternativa razoável, mantem o nexo de causalidade entre o evento e os prejuízos suportados pelos passageiros.

A série de eventos — atraso superior a dez horas, perda de conexão, avaria de bagagem e, sobretudo, a exposição da criança a situação de risco/ separação temporária e desassistência no aeroporto — ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral concreto e apto a ser reparado.

O valor arbitrado a título de danos materiais reflete a soma dos comprovantes apresentados (transporte, diária de hospedagem não usufruída e complementação pela mala avariada) e atende ao princípio da reparação integral do prejuízo patrimonial.

O quantum fixado (R$ 5.000,00 por autor) observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista a gravidade da falha, a condição pessoal dos ofendidos (pais de menor exposto) e a função pedagógica da indenização, não configurando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1.
O contrato de transporte aéreo integra a proteção do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a este a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação do serviço.
2.
Problemas operacionais previsíveis à atividade aérea configuram, em regra, fortuito interno, não excluem a responsabilidade do transportador sem prova robusta de evento externo, extraordinário e inevitável.
3.
A conjugação de atraso prolongado, perda de conexão, avaria de bagagem e exposição/ separação de menor caracteriza dano moral concreto, ensejando indenização.
4.
Danos materiais devidamente comprovados devem ser integralmente ressarcidos, e o quantum da indenização por dano moral deve ser fixado conforme os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 14; Código Civil,
arts
. 186 e 927; Código Civil, art. 734; Lei nº 7.565/1986 (Código Brasileiro de Aeronáutica), art. 251-A (invocado pela parte); Resolução ANAC nº 400/2016; Portaria ANAC nº 13.065/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO (ID 323232377 e 323232378) interposto por LATAM AIRLINES GROUP S/A contra a r. sentença (ID 323232376) proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por ANA MARIA LOPES DA SILVA e JORGE MARIA WISNIEWSKI, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

A sentença condenou a empresa Recorrente ao pagamento de R$ 551,50 (quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos) a título de danos materiais, e de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, a título de reparação por danos morais, em decorrência de falha na prestação de serviço de transporte aéreo. A controvérsia originou-se de um atraso no voo de Cuiabá/MT para Congonhas/SP no dia 23 de abril de 2025, o que ocasionou a perda do voo de conexão para Salvador/BA e a consequente reacomodação dos passageiros para o dia seguinte, resultando em uma chegada ao
destino final
com mais de dez horas de atraso, além de outros transtornos, como a avaria de bagagem e a separação de sua filha menor durante o voo.

Em suas razões recursais, a companhia aérea sustenta, em síntese, a inexistência de ato ilícito, atribuindo o atraso a um "efeito reacionário operacional", o qual configuraria fortuito interno. Alega ter prestado toda a assistência material necessária aos passageiros, conforme a Resolução n.º 400/2016 da ANAC. Fundamenta, ainda, que o dano moral em casos de atraso de voo não é presumido (in
re

ipsa
), exigindo comprovação efetiva do prejuízo, nos termos do artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, o que, segundo aduz, não ocorreu no caso. Subsidiariamente, pugna pela minoração do quantum indenizatório, por considerá-lo excessivo e desproporcional, capaz de gerar enriquecimento ilícito aos Recorridos. Por fim, impugna a condenação por danos materiais, ao argumento de ausência de comprovação.

Devidamente intimados, os Recorridos apresentaram contrarrazões (ID 323232381), pugnando pela manutenção integral da sentença. Sustentam que o dano moral foi concretamente demonstrado, não apenas pelo atraso significativo, mas pela sucessão de falhas graves, com destaque para a situação de vulnerabilidade a que sua filha menor foi exposta. Defendem, outrossim, a adequação do valor reparatório e a comprovação dos prejuízos materiais.

O recurso foi recebido em primeiro grau (ID 323232383), e os autos foram remetidos a esta Turma Recursal para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso, porquanto satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o preparo recursal, conforme comprovam as guias anexadas (ID 323232379 e ID 323232380).

Cumpre-me, neste momento, em sede de Turma Recursal, proceder à análise vertical e detida das questões suscitadas para decidir acerca da manutenção ou reforma do ilustre juízo a quo.

1. Da Natureza Jurídica e Responsabilidade Civil do Transportador Aéreo

Inicio
a apreciação analisando a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes. Inquestionavelmente, o contrato de transporte aéreo caracteriza-se como uma relação de consumo, estando integralmente amparado pelas disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), Lei nº 8.078/90.

Neste nicho jurídico, a responsabilidade civil da transportadora é, pela exata dicção do artigo 14 do CDC, de natureza objetiva, sendo desnecessária a perquirição da culpa. Basta a comprovação do dano, da falha na prestação do serviço e do nexo de causalidade para que exsurja o dever de indenizar. O Código Civil, em seu artigo 734, reforça este entendimento ao dispor que o transportador responde pelos danos causados a pessoas e bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente de responsabilidade. Em âmbito civilista, este dever é mitigado apenas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro.

A Recorrente tenta desvincular-se da responsabilidade arg
u
indo que o atraso do voo LA3031 decorreu de "efeito reacionário operacional" resultante de restrições aeroportuárias em voos anteriores (ID 323232378, pág. 3). Ora, tal justificativa, conquanto rotineira, não se enquadra na excludente de força maior ou caso fortuito externo. Os problemas operacionais da malha aérea, a manutenção de aeronaves, os atrasos subsequentes (o chamado "efeito cascata") e as restrições inerentes à infraestrutura aeroportuária constituem riscos perfeitamente previsíveis (e, portanto, evitáveis) que integram a própria atividade empresarial. Tais eventos são classificados pela doutrina e pela jurisprudência como fortuito interno, que não rompe o nexo de causalidade e, por conseguinte, não exonera o fornecedor de sua responsabilidade objetiva.

Desconsiderar este princípio seria admitir que a dinâmica de mercado, operacional e logística das companhias aéreas funcionassem como uma blindagem automática contra a responsabilização, o que violaria
o sistema de proteção ao consumidor e o princípio da boa-fé objetiva. Destarte, afasto veementemente a tese de excludente de responsabilidade baseada na "questão operacional".

2. Da Comprovação do Dano Moral Concreto: A Inaplicabilidade do Artigo 251-A do CBA ao Caso Fático

A defesa da transportadora invoca o Artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA), introduzido pela Lei nº 14.034/2020, que condiciona a indenização por dano extrapatrimonial à demonstração da efetiva ocorrência e extensão do prejuízo. A partir disso, argumenta a Recorrente que, ausente a prova de qualquer fato extraordinário além do atraso, a pretensão indenizatória deve ser julgada improcedente.

Reconheço que a regra do Art. 251-A do CBA, aliada à sedimentada orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que exige a prova do dano moral concreto em casos de atraso de voo, representa um marco na consolidação do entendimento de que o dano moral in
re

ipsa
neste contexto não é a regra. Contudo, em meu sentir, tal tese não socorre a Recorrente, pois o caso concreto encontra-se abundantemente instruído com fatos graves que transcendem o mero dissabor.

O dano moral aqui não se funda apenas no tempo de atraso – que já é significativo, extrapolando as dez horas (ID 323231891) –, mas sim na série concatenada de negligências que se sucederam e que culminaram em um evento potencialmente traumático para os Recorridos.

Primeiramente, houve a negligência na acomodação: a companhia aérea alocou a filha menor de idade (13 anos) dos Recorridos em assento de saída de emergência, em flagrante desrespeito à Portaria nº 13.065/2023 da ANAC, que regulamenta a necessidade de assentos adjacentes aos responsáveis para menores de 16 anos. Tal erro primário gerou a necessidade de realocação durante o voo, separando a criança dos pais (ID 323231891, pág. 4).

Em segundo lugar, a negligência se transformou em omissão no auxílio. Em função desta separação indevida e falha primária na realocação, o desembarque resultou no desencontro da menor, que permaneceu desassistida, desorientada e perdida no aeroporto de Salvador por cerca de uma hora, conforme minudentemente narrado na inicial e corroborado por documentos. A aflição e o desespero de pais que buscam seu filho menor, sem qualquer amparo ou colaboração da companhia aérea (que inclusive se recusou a fornecer acesso às câmeras de segurança, forçando a intervenção policial), configura, de maneira indubitável, um abalo psicológico intenso e um dano moral concreto. A violação do dever de zelar pela segurança e integridade física
e emocional de uma criança constitui uma modalidade de negligência qualificada que não pode ser equiparada a um "mero aborrecimento".

Portanto, verificada a lesão grave à esfera extrapatrimonial dos Recorridos, que se viram desamparados e temerosos pela segurança de sua filha devido à conduta culposa e omissiva da Recorrente, fica plenamente caracterizado o ato ilícito e o nexo de causalidade a amparar a condenação por dano moral, em consonância com o Artigo 186 e 927 do Código Civil e o Artigo 14 do CDC. Deste modo, afasto a pretensão recursal de improcedência do pedido de danos morais.

3. Da Adequação do Quantum Indenizatório e os Princípios Reitores da Reparação Civil

A Recorrente pugna pela minoração do valor arbitrado, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada Recorrido, sob o argumento de excesso e potencial enriquecimento ilícito.

A fixação da indenização por danos morais, destituída de um critério legal tarifado, exige que o julgador pondere a gravidade do fato, suas consequências, a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal das vítimas e o necessário caráter pedagógico-punitivo da medida, sempre à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A indenização não pode ser tão irrisória que estimule o reiterado descumprimento do dever legal por parte do ofensor, nem tão elevada que configure o enriquecimento sem causa do ofendido.

Neste caso, a quantia de R$ 5.000,00 para cada um dos Recorridos (pai e mãe da menor exposta à situação de risco) revela-se não apenas razoável, mas absolutamente condizente com a gravidade da falha. Não se tratou de um simples atraso de voo, mas de uma falha que expôs a menor de idade ao risco e causou aflição indizível aos seus genitores. A reparação deve ser um alento para o sofrimento e, inegavelmente, um desestímulo eficaz para a conduta negligente da companhia aérea, que é uma empresa de grande porte e com relevante faturamento.

O valor fixado pelo juízo a quo atende a estes pressupostos e se alinha com os parâmetros adotados por esta Egrégia Turma Recursal em situações de grave falha na segurança do transporte aéreo e ofensa à proteção da criança e do adolescente. Rejeito, por conseguinte, a tese de minoração, sob pena de desvalorização do sofrimento imposto e esvaziamento do caráter pedagógico da sanção civil. Mantenho, portanto, a condenação arbitrada pelo juízo de primeiro grau no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos Recorridos.

4. Da Integral Manutenção da Condenação por Danos Materiais

Por fim, analiso a irresignação da Recorrente quanto à condenação em danos materiais, que totalizou R$ 551,50.

Os danos materiais exigem prova inequívoca do prejuízo patrimonial. Os Recorridos acostaram aos autos os comprovantes das despesas (ID 323231891), e a sentença acolheu o pleito com base em três vertentes:

Primeiramente, o custo de R$ 60,00 com transporte por táxi (ID 323232353). A Recorrente alega ter fornecido o serviço, mas os Recorridos comprovaram que o transporte prometido não se concretizou, obrigando-os a arcar com os custos. A falha na execução da assistência material mínima é, portanto, nítida e justificadora do ressarcimento.

Em segundo lugar, a perda da diária de hospedagem pré-paga. O atraso superior a 10 horas impediu que os Recorridos utilizassem a primeira diária do imóvel alugado em Salvador (ID 323232352). Conforme alegado nas contrarrazões (ID 323232381), o valor pleiteado de R$ 218,71 refere-se à cota-parte dos Recorridos, devidamente justificada no contexto de uma viagem familiar com divisão de custos. O prejuízo é consequência direta e imediata da falha no transporte.

Em terceiro lugar, a condenação à complementação da indenização pela mala danificada. A Recorrente reconheceu o dano e indenizou parcialmente R$ 162,00 (ID 323232358). Contudo, os Recorridos comprovaram que o custo de reposição da mala avariada (que se tornou inutilizável, conforme ID 323231891, pág. 6) era de R$ 334,79 (ID 323232359). A sentença agiu com precisão cirúrgica ao condenar a Recorrente ao pagamento da diferença, preservando o princípio da reparação integral do dano patrimonial.

A soma dos valores comprovados atinge perfeitamente o montante de R$ 551,50 (quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos), conforme fixado na decisão de primeiro grau. Assim, por estarem plenamente comprovados os danos e manifestamente presente o nexo de causalidade, não há que se falar em reforma ou exclusão da condenação material.

DISPOSITIVO

Em face de todo o exposto, e em harmonia com os princípios da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços de transporte aéreo e da integral reparação do dano, que no presente caso foi concretamente demonstrado por falhas graves que afetaram a segurança e a integridade emocional dos Recorridos e de sua filha menor de idade,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto pela LATAM AIRLINES GROUP S/A, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

Condeno a Recorrente, vencida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo no patamar de
15
% (
quinze
por cento) sobre o valor total da condenação, devidamente atualizado, conforme a regra inserta no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025